Tribunal: TJMT
Processo: 0003023-27.2014.8.11.0051
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003023-27.2014.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo qualificado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO]

Parte(s):

[ADOLFO BERNARD - CPF: 525.026.000-49 (VÍTIMA), MICHELI DAIANA RAMOS BERNARD - CPF: 942.035.041-04 (VÍTIMA), JÚLIO CÉSAR SILVA COSTA (APELANTE), LUCAS DANIEL MIRANDA BORGES - CPF: 044.210.501-05 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), LUCAS DANIEL MIRANDA BORGES - CPF: 044.210.501-05 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JONATAS CARLOS DE MORAES (TERCEIRO INTERESSADO), RENAN ATILA NUNES DE AMORIM (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU A PRELIMINAR DE NULIDADE DA INTIMAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO DOUTO RELATOR.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –PREMIMINAR – NULIDADE DA INTIMAÇÃO POR EDITAL – ALEGAÇÃO DE QUE NÃO FORAM ESGOTADOS TODOS OS MEIOS PARA A
INTIMAÇÃO
DO APELANTE –
PROCEDÊNCIA
–
A
PELANTE
PROCURADO EM ENDEREÇOS DESATUALIZADOS –
INVALIDADE DA INTIMAÇÃO EDITALÍCIA
E DOS ATOS POSTERIORES
–

PREMILINAR
DE NULIDADE
ACOLHIDA.

Constatando-se que não foram esgotados todos os meios necessários para a intimação pessoal do apelante, antes da sua intimação por edital, tendo em vista que todas as tentativas se deram em endereços desatualizados,
deve ser renovada
a sua
intimação pessoal no último endereço indicado
nestes
autos, a fim de que possa ser cientificado da renúncia e possibilitar a escolha de defensor de sua confiança, em consonância com o princípio da ampla defesa.

Preliminar de nulidade acolhida.

R E L A T Ó R I O

Ilustres componentes da

Segund
a Câmara Criminal:

Trata
-
se de
apelação criminal interposta
por
Júlio César Silva Costa
contra a sentença prolatada pelo Juízo da

3ª Vara da Comarca de Campo Verde
-MT
que
,
nos autos da
Ação Penal
n.
0003023-27.2014.8.11.0051
, condenou
-o

à pena de

8
(
oito
) anos
, 4
(
quatro
)
meses
e 24 (vinte e quatro) dias

de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de
50
(
cinquenta
) dias-multa
, a ser
em
calculado
s na razão de
1/3
0 (um
trigésimo
) do salário mínimo vigente
à
época dos fatos,
pela prática do crime de
roubo circunstanciado pelo
emprego de arma

de fogo
e
concurso de
agentes
, capitulado no
art. 157, §
2
º,
I
I
,
§ 2º-A, I
, do
Código Penal
.

Registre-se
, primeiramente,
que, a teor do acórdão de minha relatoria, nos autos da Apelação Criminal n. 122689/2015, julgado pela Terceira Câmara Criminal (ID 73352524), foi acolhida preliminar de nulidade da primeira sentença prolatada nestes autos e determinada a reabertura da instrução criminal, tendo em vista a apresentação de novos documentos pela defesa no bojo das razões recursais, os quais deveriam ser analisados pelo juízo de primeiro grau e oportunizado o duplo grau de jurisdição. Na mesma decisão, foi
concedido ao ora apelante e ao corréu Lucas Daniel Miranda Borges
o direito de responder
em
ao processo em liberdade, ante a caracterização de excesso de prazo para término da instrução.

Em seguida
, sobreveio
para estes
autos a notícia do falecimento do acusado Lucas Daniel em 30 de dezembro de 2016, motivo pelo
qual foi decretada a extinção da sua punibilidade, nos termos do art. 107, I, do Código Penal (ID
73353950).

Após a reabertura da instrução e prolação de nova sentença, o
apelante
, nas razões encontradiças
no ID
73351501
,
arguiu preliminar de nulidade da intimação por edital realizada para que ele constituísse novo advogado, ante a ausência de esgotamento dos meios para a localização do seu endereço.

No mérito, o apelante requer a sua absolvição pelo reconhecimento da ilegalidade do reconhecimento fotográfico ou pela ausência de provas acerca da autoria dos fatos delituosos, sustentado que a condenação se baseou unicamente nas palavras das vítimas
; e, s
ubsidiariamente,
o
redimensionamento da pena-base, a fim de afastar as valorações
negativas das circunstâncias judiciais e o decote da majorante da utilização de arma de fogo, uma vez que não apreendida e periciada, não demonstrando o seu potencial lesivo.

O Ministério Público, n
a
s

contrarrazões
que se encontra
m

no ID
73355492
,

requer

o
des
provimento
do vertente
apelo,
a fim de que seja mantida
inalterada a sentença
condenatória
.

E, n
e
sta instância revisora,
a
Pro
curador
ia-Geral

de Justiça
,
no parecer
que se encontra

no ID
80042454
,
manifestou-se pelo
reconhecimento da nulidade da intimação
editalícia
;
e, no mérito, caso ultrapassada a preliminar, opinou pelo parcial provimento do recurso, para que a pena seja redimensionada. Por derradeiro, requereu,
o
reconhecimento
, de ofício,
e a aplicação da atenuante da menoridade relativa, ante ao que dispõe o art. 65, I, do Código Penal.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR

Nulidade da intimação por edital

Conforme relatado, nos autos da Apelação Criminal n. 122689/2015, julgado pela Terceira Câmara Criminal (ID 73352524), foi acolhida preliminar de nulidade da primeira sentença prolatada nestes autos e determinada a reabertura da instrução criminal, tendo em vista a apresentação de novos documentos pela defesa no bojo das razões recursais, os quais deveriam ser analisados pelo juízo de primeiro grau e oportunizado o duplo grau de jurisdição. Na mesma decisão, foi concedido ao apelante e ao corréu Lucas Daniel Miranda Borges o direito de responderem ao processo em liberdade, ante a caracterização de excesso de prazo para término da instrução.

Com o retorno destes autos ao juízo de origem, o advogado constituído pelo apelante renunciou ao mandado que lhe foi outorgado, em razão de descumprimento de obrigações contratuais.

Após frustradas as tentativas de intimação pessoal do apelante, a fim de que constituísse novo advogado ou manifestasse interesse em ser representado pela Defensoria Pública, foi expedido edital para tal desiderato e, posteriormente, decretada sua revelia, nos termos do art. 367 do Código de Processo Penal.

No entanto,
no presente caso,
verifica-se que não foram esgotados todos os meios necessários para a intimação
pessoal
do apelante,
antes da
sua
intimação por edital,
tendo em vista
que todas as tentativas se deram em endereços desatualizados. Com efeito, o então advogado constituído pelo apelante
, ao comunicar o juízo acerca da sua renúncia, consignou expressamente
na petição
que
ele
deveria ser intimado no seu novo endereço fornecido por ocasião da audiência adm
onitória realizada perante o juízo da execução penal,
o qu
e
, contudo, não
foi feito
.

Aliás, sobre o tema, eis o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. CRIME DE ROUBO MAJORADO. RENÚNCIA DO ADVOGADO CONSTITUÍDO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO RÉU PARA CONSTITUIR NOVO CAUSÍDICO. NULIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. NÃO CONHECIMENTO. CONCESSÃO DA
ORDEM, DE OFÍCIO. 1. Ressalvada pessoal compreensão diversa, uniformizou o Superior Tribunal de Justiça ser inadequado o writ quando utilizado em substituição a recursos especial e ordinário, ou de revisão criminal, admitindo-se, de ofício, a concessão da ordem ante a constatação de ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. 2. Necessária a intimação do paciente a fim de que possa ser cientificado da renúncia e possibilitar a escolha de defensor de sua confiança, em consonância com o princípio da ampla defesa. 3 .
Na hipótese
do
paciente não ser encontrado para a intimação pessoal, deve ser procedida a intimação por edital, desde que esgotados todos os meios de localização, constituindo vício insanável a inobservância da mencionada formalidade
.
4. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida, de ofício, para declarar a nulidade do processo a partir da nomeação de defensor dativo.

(STJ - HC: 197052 SP 2011/0029196-4, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 18/06/2015, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
01/07/2015)

Destacamos

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. RENÚNCIA DO ADVOGADO CONSTITUÍDO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO RÉU PARA CONSTITUIR NOVO CAUSÍDICO. NULIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. WRIT NÃO CONHECIDO. CONCESSÃO DA ORDEM, DE OFÍCIO. Ressalvada pessoal compreensão diversa, uniformizou o Superior Tribunal de Justiça ser inadequado o writ quando utilizado em substituição a recursos especial e ordinário, ou de revisão criminal, admitindo-se, de ofício, a concessão da ordem ante a constatação de ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. 2. Necessária a intimação do paciente a fim de que possa ser cientificado da renúncia e possibilitar a escolha de defensor de sua confiança, em consonância com o princípio da ampla defesa.
3 .
Na hipótese
do
paciente não ser encontrado para a intimação pessoal, deve ser procedida a intimação por edital, desde que esgotados todos os meios de localização, constituindo vício insanável a inobservância da mencionada formalidade
.
4. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida, de ofício, para cassar o acórdão condenatório e a respectiva certidão de trânsito em julgado, assegurando a realização de intimação para constituir defensor de sua confiança e o direito de aguardar em liberdade até o trânsito em julgado da condenação, salvo se por outro motivo não estiver preso.

(STJ - HC: 100524 PE 2008/0036660-9, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 20/10/2015, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
06/11/2015)
Destacamos

Destarte
, deve ser renovada a intimação pessoal do paciente no último endereço indicado
nestes
autos, a fim de que possa ser cientificado da renúncia e possibilitar a escolha de defensor de sua confiança, em consonância com o princípio da ampla defesa.

Posto isso
, em
con
sonância do parecer,
acolh
o
a preliminar de nulidade da intimação por edital do apelante
,
bem como de todos os atos posteriores,
para que seja renovada a sua intimação pessoal no seu endereço atualizado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2021